Tribunal: TJMT
Processo: 0019328-43.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019328-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CELIA REGINA CAMPELO - CPF: 571.453.501-49 (APELANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 76.500.180/0001-32 (APELADO), ALEXANDRE MERIGHI - CPF: 827.183.421-53 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), CASA DO ELETRICISTA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.155.601/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON BRITO DE LIMA - CPF: 400.632.837-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Terceiro. Penhora De Bens Móveis Em Imóvel Não Identificado Como Residência Da Embargante. Ausência De Prova Inequívoca De Propriedade Exclusiva.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de
T
erceiros opostos
visando à desconstituição de penhora sobre 36 bens móveis, realizada no imóvel onde residia o executado, companheiro
da embargante
, sob o fundamento de que tais bens seriam de sua exclusiva titularidade, adquiridos por pessoa física ou por empresa da qual seria sócia
.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se
foi
demonstrada a propriedade exclusiva da embargante sobre os bens penhorados; (
ii
) se houve nulidade da sentença por indeferimento de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade da sentença, porquanto o indeferimento da prova pericial está em conformidade com os
arts
. 370 e 464, §1º, do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório.

4. Não demonstrada a residência da embargante no local da penhora, nem a posse direta ou exclusiva dos bens, prevalecendo a presunção de propriedade do executado, conforme art. 1.267 do CC.

5. Os documentos apresentados não permitem a vinculação precisa dos bens penhorados à embargante, seja por emitentes diversos (pessoa jurídica) ou por descrições incongruentes, o que inviabiliza a desconstituição da penhora (
arts
. 373, I, e 408 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se desconstitui a penhora sobre bens móveis localizados em imóvel diverso da residência da embargante sem prova inequívoca da titularidade e posse exclusiva, sobretudo diante da presunção legal em favor do possuidor direto."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 370, 373, I, 408 e 464, §1º; CC, art. 1.267.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0019328-43
.20
19
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

C
uida-se de
Recurso de
Apelação interpost
o
por
Célia Regina Campelo

em virtude da
sentença proferida pelo
Juiz
da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou improcedentes os pedidos formulados n
a ação de Embargos de Terceiro, ajuizada em face da
Companhia Providência Indústria e Comércio
.

A recorrente propôs a demanda com o
objetiv
o de
desconstitui
r

a
penhora de bens móveis
,
realizada no bojo da execução nº 0005486-65.1997.8.11.0041
,
promovida
em face d
a empresa
Casa do Eletricista Construções e Comércio Ltda
. e seu sócio,
Welinton Brito de Lima
, com quem a embargante mant
em
relacionamento pessoal.

O Juiz de primeiro grau
indeferiu o pedido de prova pericial, reputando-
a
desnecessári
a
à solução da controvérsia.

No mérito, concluiu
que a embargante
/recorrente
não logrou êxito em comprovar a propriedade dos bens penhorados
.

D
estac
ou
a inexistência de compatibilidade descritiva entre os
documentos apresentados
(notas fiscais)
e os itens constritos,
sobretudo porque algumas
notas
estão
em nome de terceiros.
Ao final, compeliu a recorrente a arcar as verbas de sucumbência e arbitrou os honorários em
10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustent
ou t
er apresentado documentos que demonstram a propriedade dos bens, inclusive por meio de notas fiscais emitidas em seu nome e em nome da empresa
M.A. Comércio
, da qual seria a única sócia
.

Disse que a
prova pericial se fazia indispensável para atestar a correspondência entre os bens descritos nas notas fiscais e aqueles penhorados, de modo que o indeferimento da produção probatória teria configurado cerceamento de defesa
.

Alegou q
ue deveria ter havido inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, dada sua hipossuficiência em relação à embargada
.

Forte nesses argumentos, pediu
a reforma da sentença, com o consequente acolhimento dos embargos e desconstituição da penhora.

Contrarrazões
no ID
317373889
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Célia Regina Campelo

opôs
Embargos de Terceiro em face da
Companhia Providência Indústria e Comércio

em virtude da penhora de bens móveis que guarneciam a residência
do então companheiro
Welinton Brito de Lima
,
sócio da
Casa do Eletricista Construções e Comércio Ltda
. e
devedor solidário na Ação
execução nº 0005486-65.1997.8.11.0041
.

De acordo com o
Auto de Penhora e Avaliação,
em 06/08/2019,
foram penhorados
36 (trinta e seis)
bens móveis
, avaliados em R$ 48.580,00 (quarenta e oito mil quinhentos e oitenta reais)
.

Dentre os itens estão os seguintes
:

A Apelante aduziu que os bens penhorados não pertenciam ao
companheiro,
visto que alguns foram comprados pela empresa
MA Comércio e Serv.
Eireli
,
da
qual
alega ser a
única sócia, ao passo que outros foram adquiridos como pessoa física.

Para comprovar o alegado, anexou algumas notas fiscais
e recibos
, bem como pediu a liberação da penhora.

F
oram emitidos em nome da
empresa
MA Comércio e Serv.
Eireli

o
s

r
ecibo
s e notas fiscais

anexado
s

no ID 317373864
,
atinente
aos seguintes
bens penhorados
:

conjunto de mesas de jantar com oito cadeiras, bancos de couro com pé de inox, criado espelhado,
conjunto de mesa com tampo madeira de demolição,
mesa de centro, conjunto de peças de vasos
vietmanita
,
ar-condicionado
LG
inverter
, mesa lateral
, banqueta giratória
em couro, raque
espelhado, gravuras
, poltrona giratória fibra sintética
.

Relativamente
às notas fiscais no nome da recorrente, estão os documentos apresentados no
ID 317373864
:

televisor de 50”
, 49”,
poltrona San Martin
Tapue
,
poltronas
, quadro Adir Sodré 2005,
poltrona
miramar fibra bronz
e.

No decorrer do trâmite processual, a
recorrente informou que
o
s
bens penhorados foram alienados e arrematados
(ID
317373868
e 317373873
)
.

Citada, a credora
apresentou defesa.

De início, refut
ou
a narrativa de que a penhora teria recaído sobre bens que guarnecem a residência da embargante
/recorrente
.

Apont
ou
que no próprio instrumento de procuração juntado
na inicial dos Embargos
(ID 54234656, pág. 13),
a embargante
/recorrente

disse que é
residente e domiciliada na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1.520, ap. 1.404, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT.

Lado outro,
a penhora/reavaliação foi realizada em endereço diverso, qual seja: Av. Belvedere, nº 885, Condomínio Belvedere, Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá/MT, de modo que não se pode presumir que se trate de seu domicílio.

R
essalt
ou
que o imóvel poderia ser, inclusive, alugado ou cedido a terceiros, em especial ao próprio executado, o que afasta a afirmação de que se trataria, necessariamente, de bens de uso da embargante.

Por isso, sustent
ou
que o simples fato de a embargante ser proprietária do imóvel (matrícula nº 84.836, 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá) não é suficiente, por si só, para afastar a penhora de bens móveis encontrados, pois tais bens pertenc
iam
ao executado
,
que resid
ia

e/
ou utiliza o imóvel
e móveis
, não havendo vínculo automático entre titularidade do imóvel e propriedade de todos os bens móveis que o guarnec
ia
m.

D
estac
ou
que os 36
(trinta e seis)
itens penhorados e reavaliados foram encontrados na residência do executado Welinton de Brito Lima, e que não há prova de que 25
(vinte e cinco)
desses itens se
ria
m, de fato, propriedade exclusiva da embargante
/recorrente
.

Disse que
o devedor
Welinton de Brito Lima
foi
nomeado depositário dos bens penhorados
e
aceit
ou tal
encargo sem impugnação.

Quanto às notas fiscais e recibos apresentados, impugnou aqueles anexados
no
ID 54234656, págs. 21, 22, 26 e 32
, porque se
encontram em nome de pessoas jurídicas diversas
:

MA
Comércio e Serviços
Eireli
e
MA Comércio Ltda
.
, e não em nome da pessoa física
da embargante/recorrente.

Quanto aos recibos e notas fiscais apresentados no nome da embargante/recorrente, a recorrida suscitou a divergência entre os bens penhorados e aqueles descritos nos documentos.

Disse que na
nota fiscal
anexada no
ID 54234656
(
pág. 23) constam televisores de 50 e 65 polegadas, enquanto o auto de avaliação indica TV Samsung de 60” e TV Samsung de 46
.

Em outra situação (doc.
0
4, ID 54234656, pág. 24), a nota fiscal registra televisor LED de 49”, ao passo que o auto de avaliação menciona TV Samsung de 36”
.

Em relação ao doc
umento

0
7 (pág. 27), trata-se de mero pedido de venda, sem idoneidade fiscal, com descrição de “poltrona San Martin
taupe
”, ao passo que, no auto de avaliação, o bem correspondente aparece como
“cadeira diretor estrutura inox assento cinza”
.

Quanto ao doc
umento

0
8 (pág. 28), as descrições
são
“poltronas verdes” e “quadros com gravuras de rosa”
; no entanto,
no auto de avaliação
,
não
há
vinculação segura com o documento apresentado
.

Por fim, sobre o
doc. 11 (pág. 31) também
alegou que
não
como
identificar, com a segurança exigida, a correspondência com os bens efetivamente penhorados.

Assim, sob a ótica da embargada
/recorrida
, a presunção legal de propriedade milita em favor do executado, e não da embargante
/recorrente
, especialmente porque
n
ão há prova de que a embargante residi
a
no local da penhora
e, também, n
ão há prova de que mantivesse posse exclusiva ou sequer conjunta desses bens.

Com base nesses argumentos, pediu a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, foi prolatada a sentença recorrida.

-
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
– Prova Pericial:

Direto ao ponto, a preliminar
não se sustenta.

No caso, o
indeferimento da prova pericial está em consonância com o art. 464, §1º, do CPC, que dispõe:

“
A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Será admitida quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”
.

No caso em apreço, a controvérsia repousa não sobre aspectos técnicos, mas sobre confronto entre descrições documentais e os bens efetivamente penhorados, aspecto perfeitamente perceptível pelo julgador, sem necessidade de conhecimento especializado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova desnecessária, sobretudo quando o conjunto probatório se mostra suficiente para o julgamento da causa
.

Portanto, o indeferimento da prova pericial, longe de configurar nulidade, consubstancia o exercício legítimo do poder-dever de direção do processo, previsto no art. 370 do CPC
.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

-
Mérito:

A recorrente sustent
ou
,
de início
, que o
Juiz de
primeiro grau
deveria ter invertido o ônus da prova, nos moldes do art. 373, §1º, do CPC.
T
odavia,
não há como
acolh
er tal assertiva.

A uma, porque n
ão houve requerimento expresso e fundamentado da parte autora
/recorrente
no momento processual oportuno, conforme exige o dispositivo legal
.

A duas, porque o
s requisitos para a inversão do ônus da prova
, notadamente a
verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica ou informacional
,
não
for
am configurados
.

A três, a recorrente
detinha plena capacidade probatória, sendo a única interessada na comprovação da titularidade dos bens.

Como bem ensina
Fredie
Didier Jr., a inversão do ônus da prova é medida excepcional e exige comprovação inequívoca da dificuldade de acesso às provas por parte do requerente, o que não se verifica no caso:

“A técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova não autoriza inverter-se o ônus de forma indiscriminada, devendo haver um juízo de ponderação baseado na aptidão das partes para a produção da prova
”
.

Quanto à questão de fundo, a
controvérsia central gira em torno da comprovação da propriedade dos bens móveis penhorados no curso da execução

nº 0005486-65.1997.8.11.0041
, manejada em face do corresponsáveis, dentre eles o companheiro da recorrente
.

Em síntese, a

recorrente
busca desconstituir a penhora com base em documentos que, segundo afirma, demonstram
que os bens são de sua titularidade.

Contudo,
tal qual exposto pelo Juiz da causa,
a análise do conjunto probatório evidencia
falta
de nexo direto entre os bens penhorados e os documentos apresentados pela embargante.

Quanto as
notas fiscais e recibos
emitidos em nome de pessoa
s
jurídica
s
diversa
s
(
MA Comércio e Serviços
Eireli
e
MA Comércio Ltda
.
), a
lém de a
recorrente
não comprovar ser
a única sócia,
tal fato, de forma isolada,
não basta
ria
para
comprovar a
transferência automática de titularidade dos bens à pessoa física da sócia.

Com efeito, a
personalidade jurídica da sociedade empresária é distinta d
os
seus sócios (art. 985, CC), de modo que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o da pessoa natural que a integra.

Relativamente aos documentos
emitidos no nome da recorrente, depois de cotejá-los com o auto de penhora e avaliação, dúvidas não há que a
s descrições dos bens constantes das notas fiscais
não
coincidem com os efetivamente penhorados,
pois há
discrepâncias de modelo, características físicas e especificações técnicas
,
como
por exemplo,
polegadas de televisores, cores de móveis, entre outros, o que compromete a força probante documental, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em outros termos, a
s notas fiscais apresentadas pela embargante
em nome próprio
apresentam graves inconsistências descritivas em relação aos bens penhorados.

Nesse sentido, a simples existência de notas fiscais, desacompanhadas de outros elementos que vinculem os bens ao seu patrimônio pessoal, não possui força probante plena, conforme o art. 408 do CPC.

Ademais, e
m se tratando de bem móvel, prevalece a presunção legal de propriedade decorrente da posse direta, nos termos do art. 1.267 do Código Civil:

"
A propriedade das coisas não se presume; deve ser provada. Presume-se, todavia, proprietário todo aquele que tem a posse da coisa, salvo prova em contrário
"
.

No caso, os bens estavam na posse do executado Welinton Brito de Lima, nomeado depositário dos bens nos autos da execução, o que fortalece a presunção legal de propriedade em seu favor.

A apelante não logrou afastar tal presunção, tampouco comprovou que o imóvel onde se deu a penhora era, de fato, sua residência habitual à época dos fatos
, uma vez que
há divergência de endereços
anotados
no instrumento de mandato
que
instrui esta demanda
e
aquele no qual
a diligência de penhora
foi realizada
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 11% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025